Tribunal: TJDFT
Processo: 0024081-97.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL. SALDO CREDOR EM FAVOR DO RÉU. CONDENAÇÃO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese, na segunda fase do procedimento de prestação de contas, a ré pretende a condenação da autora ao pagamento do saldo credor apurado por meio de prova pericial, bem como a majoração dos honorários de advogado sucumbenciais.
2. A ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas partes. A primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, e, a segunda, compreende a análise do conteúdo das contas apresentadas.
3. Realizada a prova pericial foi constatada a existência de saldo credor em favor da ré no montante de R$ 189.733,69 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos). 3.1. Isso não obstante o Juízo singular, embora tenha acolhido as conclusões exaradas no laudo pericial, tendo julgado o pedido improcedente, limitou-se a reconhecer regularidade das contas apresentadas pela ré.
4. Em virtude da natureza dúplice do procedimento especial originário do ajuizamento da ação de exigir contas, eventual crédito apurado, seja em favor do autor, seja em favor do réu, deverá ser reconhecido na sentença, nos termos do art. 552 do Código de Processo Civil.
5. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a consecução do serviço.
6. Na presente hipótese, em virtude do alto grau de complexidade da demanda, bem como do longo período de tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, mostra-se razoável a fixação dos honorários de advogado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.
7. Apelação conhecida e provida.